Tribunal: TJES
Processo: 5010574-27.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multa por Descumprimento de Ordem Judicial
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010574-27.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

AGRAVADO: MARLENE ANACLETO BARBOSA PONCIO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. MULTA COMINATÓRIA. VALOR MANTIDO. PERIODICIDADE ADEQUADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão que suspendeu descontos de empréstimo consignado sobre benefício previdenciário da agravada, fixando multa diária de R$ 500,00 pelo descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃ

2. Há duas questões em discussão: (i) aferir a proporcionalidade e razoabilidade do valor da multa fixada; (ii) definir a periodicidade adequada para sua incidência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A suspensão dos descontos é medida que melhor preserva o caráter alimentar do benefício previdenciário, sendo reversível em caso de improcedência da ação.

4. A multa arbitrada em R$ 500,00 é proporcional e adequada ao fim coercitivo, não configurando violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. A periodicidade diária da multa não se ajusta à natureza da obrigação, devendo sua incidência ser fixada por episódio de descumprimento.

6. A fixação de limite máximo para a multa evita enriquecimento sem causa e preserva a função inibitória da penalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A suspensão de descontos em benefício previdenciário por fundada aleagção de fraude eletrônica é medida que privilegia a proteção do caráter alimentar da verba frente ao interesse patrimonial do credor.

2. A multa coercitiva fixada em R$ 500,00 é proporcional e adequada, devendo sua incidência ocorrer por episódio de descumprimento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III; CPC, arts. 300, 497 e 537.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo de Instrumento n° 5000223-29.2024.8.08.0000, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível, j. 14.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5010574-27.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA
Advogado do(a) AGRAVANTE: ALEXANDRE BORGES LEITE - SP213111
AGRAVADO: MARLENE ANACLETO BARBOSA PONCIO
Advogado do(a) AGRAVADO: LUANA DA COSTA BATISTA - ES33366-A

VOTO

Conforme consta do relatório, t
rata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto contra decisão proferida pelo
juízo
da
5
ª Vara
Cível
de
Cachoeiro de Itapemirim
/ES
que deferiu liminarmente
a
suspensão

dos descontos referentes ao débito discutido
sobre o
benefício previdenciári
o
da
agravada
, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais).

Em suas razões,
o
agravante sustenta,
em suma,
que a multa fixada viola os princípios constitucionais da razoabilidade, carecendo de prazo razoável para cumprimento da obrigação imposta, além de ser desnecessária por não haver interesse em descumprimento, sem necessidade de arbitramento de multa.
Subsidiariamente,
requer a alteração da periodicidade da multa, devendo ser fixada por
mês
.

Sob
ID 8365655 restou deferido em parte o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Pois bem.

Neste momento, em análise definitiva da questão, não havendo novas alegações trazidas por qualquer das partes, confirmo que as razões recursais são suficientes para al
terar apenas em parte a conclusão alcançada pel
a decisão recorrida
, que merece prevalecer nos demais termos.
Explico.

Compulsando os autos, verifico
demonstrada
a fumaça do bom direito
na origem
, isso porque, não obstante
tenha o Banco
juntad
o em sede recursal

o
contrato de cartão consignado e
a
autorização para desconto em folha de pagamento, a tese de
i
nexistência de relação jurídica
se mostra plausível, sobretudo quando
s
e tem ciência de diversos outros casos semelhantes.

Ademais
, sopesando os riscos decorrentes da tutela que determinou a s
uspensão dos descontos no benefício previdenciário da agravada,
vislumbro
haver
mais risco
à consumidora, dado o caráter alimentar da verba, do que à instituição financeira, que em caso de eventual improcedência da ação poderá restabelecer os descontos.

Quanto ao valor da multa, não se observa a alegada violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, tendo sido fixada em quantia adequada e suficiente para
seu
caráter cominatório, sendo certo que
apenas o descumprimento imotivado
dará ensejo à sua incidência.

Isto é,

comprovado o atendimento do comando judicial – como, a toda evidência, o fazem os documentos de ID 14630714 e 14630716 –, não há que se falar em incidência ou cobrança das astreintes.

Por outro lado, embora entenda que se mostra adequad
o o patamar em que

fixadas as a
streintes, constato que
não fora fixada
a periodicidade
de sua incidência, razão pela qual estabeleço que esta incidirá por ato de descumprimento – afinal, a periodicidade di
ária não se compatibiliza com a natureza da obrigação pretendida, de suspensão dos descontos mensais.

No mesmo sentido caminha a jurisprudência deste Eg. Tribunal de Justiça, senão vejamos, exemplificativamente:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. COM CARTÃO DE CRÉDITO. PEDIDO DE SUSPENSÃO. PRESENTES OS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA NA ORIGEM. ALTERAÇÃO DA PERIODICIDADE. MULTA POR EPISÓDIO DE DESCUMPRIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1. A tese de falha na prestação do serviço, com abusividade da instituição financeira na forma de cobrança, uma vez que não solicitado o serviço/produto, sobretudo pela demonstração da fumaça do bom direito na origem, diante da aparente diferença das assinaturas firmadas nos contratos e nos documentos pessoais, se mostrando plausível a tese de ausência de contração de empréstimo consignado com cartão de crédito e a ciência acerca da existência de diversos outros casos semelhantes. 2. Não se observa a alegada violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, motivo pelo qual entendo que deva ser mantida a fixação do valor na origem eis que adequada e suficiente para o caráter cominatório. 3. Por outro lado, embora entenda que se mostra adequada a fixação das astreintes, constato que a periodicidade diária não se compatibiliza com a natureza da obrigação pretendida, de suspensão dos descontos mensais, devendo a decisão ser alterada para que a periodicidade da multa diária seja por episódio de descumprimento. 4. Sopesando os riscos decorrentes da tutela que determinou a suspensão dos descontos no benefício previdenciário da parte agravada, vislumbro muito mais risco à parte consumidora, dado o caráter alimentar da verba, do que à instituição financeira, que em caso de eventual improcedência da ação poderá restabelecer os descontos. 5. Recurso conhecido e provido em parte.
(TJES, Agravo de Instrumento n° 5000223-29.2024.8.08.0000, Relator: Desembargador EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível,
Data
de Publicação
: 14/Mar/2024
).

Por fim
, quanto à alegação de que o contrato de empréstimo
em questão
fora cedido ao Banco Bradesco, destaco que a tese não ainda fora
submetida à análise
pelo juízo de origem, de modo que sua apreciação nesta seara recursal configuraria indesejada supressão de instância, vedada pelo ordenamento jurídico processual.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e a ele
DOU PARCIAL PROVIMENTO

tão somente para,
confirmando a
decisão
liminar,
fixar a
periodicidade
da multa
por episódio de descumprimento
e
estabelecer a limitação do va
lor

da penalidade em
R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais)
.

Custas remanescentes, caso devidas,
serão suportadas por ambas as partes,

pro rata
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 13.10.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.